Tribunal: TJMT
Processo: 1013995-54.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013995-54.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do Agravo Interno, que manteve a redução do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no contexto de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, relacionada a infrações ao direito do consumidor. A empresa requer que sejam apreciadas questões sobre a proporcionalidade e fundamentação das multas, já decididas anteriormente.

II. Questão em discussão

2. Saber se a decisão embargada apresenta vícios que ensejam os embargos de declaração, especificamente se há: (i) obscuridade, contradição ou omissão, (ii) falta de análise adequada das alegações sobre a proporcionalidade da multa e (iii) ausência de fundamentação das decisões administrativas que resultaram na imposição da multa.

III. Razões de decidir

3. Não houve cerceamento de defesa, visto que o julgamento foi realizado com base em provas documentais suficientes, dispensando a produção de prova oral ou pericial.

4. A multa foi aplicada conforme os critérios do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 57, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem obtida pela empresa e sua capacidade econômica.

5. A decisão do Judiciário revisou o valor da multa, reduzindo-o de R$ 206.000,00 para R$ 35.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reconhecendo o excesso no valor inicialmente fixado.

6. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito das decisões administrativas, que são de competência exclusiva do Poder Executivo, devendo o controle judicial restringir-se à verificação da legalidade e legitimidade do ato.

7. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, que já abordou de forma clara todas as questões relevantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "O julgamento antecipado da lide, baseado em provas documentais, não configura cerceamento de defesa. A redução da multa administrativa, de R$ 206.000,00 para R$ 35.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e o controle judicial sobre as multas administrativas limita-se à análise da legalidade e legitimidade do ato, sem reexame do mérito, conforme o princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação expressa de julgados no voto analisado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013995-54.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido no Agravo Interno interposto pela própria Energisa.

A Energisa havia apresentado Embargos à Execução Fiscal com a finalidade de afastar a cobrança do débito contido nas Certidões de Dívida Ativa, originadas de multas administrativas impostas pelo PROCON/MT devido a reclamações de consumidores. O valor total das CDAs foi fixado em R$ 307.132,63 (atualizado em julho de 2022).

Na primeira instância, os pedidos da Energisa foram improcedentes, com a empresa sendo condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A Energisa então interpôs recurso de apelação, que resultou em uma decisão parcialmente favorável, com a redução das multas aplicadas, passando de R$ 206.000,00 para R$ 100.000,00, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em seguida, a Energisa opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para determinar a atualização monetária das multas pela taxa SELIC e a condenação sucumbencial recíproca. Posteriormente, o valor da multa foi reduzido ainda mais, ficando em R$ 35.000,00.

O Agravo Interno foi interposto pela Energisa com o objetivo de discutir o valor da multa, sendo que o v. acórdão proferido pelo Tribunal negou provimento ao recurso, mantendo o valor reduzido da multa.

Por fim, a Energisa apresentou Embargos de Declaração, alegando que algumas questões jurídicas importantes, que foram levantadas ao longo do processo, não foram devidamente apreciadas no v. acórdão, como a motivação das decisões administrativas e a proporcionalidade das multas. A empresa solicita que essas questões sejam expressamente tratadas para viabilizar o recurso às instâncias superiores.

O Embargado apresenta contrarrazões no ID. 339555371, a fim de rechaçar as teses ventiladas nos Embargos

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013995-54.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido no Agravo Interno interposto pela própria Energisa.

A Energisa apresentou Embargos de Declaração, alegando que algumas questões jurídicas importantes, que foram levantadas ao longo do processo, não foram devidamente apreciadas no v. acórdão, como a motivação das decisões administrativas e a proporcionalidade das multas. A empresa solicita que essas questões sejam expressamente tratadas para viabilizar o recurso às instâncias superiores.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.

No caso, não assiste razão à embargante.

A decisão aborda, que se refere ao valor da multa imposta pelo Procon. A multa foi aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a penalidade deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O acórdão destaca que, ao avaliar o caso, o Juízo levou em consideração três elementos principais: a gravidade da infração, a vantagem obtida pela empresa e sua condição financeira. A empresa, Energisa, foi considerada de grande poder econômico, operando em grande parte do território nacional, o que tornou a imposição da multa justificada.

No entanto, o Juízo reconheceu o excesso no valor das multas iniciais, que totalizavam R$ 206.000,00, e, após análise da proporcionalidade e razoabilidade, reduziu o montante para R$ 35.000,00, considerando-o adequado e compatível com os princípios aplicáveis ao caso. A decisão ainda cita jurisprudência relevante que reforça a aplicação do artigo 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O próximo ponto trata da controvérsia recursal envolvendo a revisão do valor da multa administrativa. O Juízo reafirma que o Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito das decisões administrativas, pois, de acordo com o princípio da separação dos poderes, cabe ao Poder Executivo a definição sobre a aplicação de multas administrativas, sendo o papel do Judiciário limitado ao controle de legalidade e legitimidade.

A decisão também destaca que a multa foi imposta com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece critérios para a imposição de penalidades, como a gravidade da infração, a vantagem obtida pelo fornecedor e sua condição econômica.

Embora a multa tenha sido inicialmente fixada em valores significativos, posteriormente reconheceu-se o excesso e o montante global foi reduzido para R$ 35.000,00, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026